Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, em face à sentença proferida pelo Juiz da Vara Cível de Planaltina. Na origem, LEODORO CASTILHO DA FONSECA e LORENA ROCHA DA FONSECA ajuizaram ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer, bem como pedido de pagamento de danos materiais e morais em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença confirmando a tutela provisória, assim como julgou procedentes os pleitos iniciais e nos seguintes termos (ID 43266943 – fl. 05): “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE o pedido para: a. Declarar a parcial nulidade da cláusula contratual 6.1, b, do contrato firmado entre as partes (ID n. 123809556, pág. 16) para, modulando-a, consignar que os prazos de carência que estabelece não se aplicam quando verificada situação de urgência/emergência, indicada expressamente em relatório médico, sujeitando-se, neste caso, apenas ao prazo de 24 horas; b. Confirmando-se a tutela antecipada, tornar definitiva a obrigação da ré de autorizar e custear todos os procedimentos e exames necessários à preservação da saúde do autor, em razão da enfermidade relatada nos documentos de ID 119884712, páginas 5 e 6, devendo arcar com todas as despesas decorrentes, desde que tais procedimentos sejam realizados em estabelecimento médico conveniado, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor dos exames/procedimentos; c. Condenar a ré a restituir aos autores o valor de R$ 44.366,62, atualizado monetariamente desde cada pagamento (conforme documentos no ID n. 119884715) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação; b) condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. A ré arcará com as custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC.” O réu apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 43266947). Em suas razões recursais, alegou, em suma, que há risco de dano irreversível, pois a parte apelada é hipossuficiente, o que impossibilitará a reversão dos efeitos da sentença que determinou o custeio das despesas com internação e outros procedimentos. Ressaltou que não haverá prejuízo aos recorridos, bem como defendeu a necessidade do efeito suspensivo para evitar a aplicação de multa em razão do não pagamento dentro do prazo de 15 dias. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação interposta contra a sentença que confirma a tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida. O fato de a parte apelada ser beneficiária da justiça gratuita não implicará, necessariamente, na irreversibilidade dos efeitos da sentença caso seja dado provimento ao recurso do réu. Tanto é assim que esta Turma[1] já decidiu que “a gratuidade de justiça poderá ser revogada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, desde que reste devidamente demonstrada a alteração da condição econômica do beneficiário de forma favorável e que não prejudique o seu sustento e de sua família”. Por conseguinte, essa alegação se traduz, em verdade, em meras ilações, desacompanhadas de suporte fático probatório e sem embasamento legal, logo não se presta à concessão de liminar pelo relator. Por outro lado, verifica-se que os elementos de convencimento adotados na sentença, que confirmou a tutela provisória, foram devidamente valorados pelo juízo a quo em sede de cognição exauriente, motivo pelo qual não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever tal provimento judicial para obstar a produção de seus efeitos. Nesse ponto, não se pode olvidar que o apelado LEODORO é acometido por neoplasia maligna do palato com lesão invasiva (C05.8). Consta do relatório médico que seu tratamento deve ser prestado em “caráter prioritário e urgente, devido à rápida progressão da doença desde o diagnóstico” (ID 43266542 – fl. 05), o que evidencia situação de urgência/emergência na manutenção dos cuidados médicos. A par disso, vislumbra-se que eventual deferimento de efeito suspensivo ao recurso causaria prejuízos irreparáveis à pretensão da parte apelada, com grave risco à sua saúde, além de comprometer a própria utilidade da ação ajuizada. Na realidade, esse quadro revela que, in casu, o risco de dano grave ou de difícil reparação é inverso. Não por outro motivo foi fixada multa na sentença em caso de descumprimento, justamente para inibir o apelante de desrespeitar o comando judicial até o deslinde final do recurso, porque é iminente e grave o estado e comprometimento da saúde do apelado. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ao apelo, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] (Acórdão 1639488, 07356506820188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)